Tribunal: TJSP
Processo: 1029091-09.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Cédula de crédito bancário com garantia fiduciária de imóvel. Sentença parcialmente procedente para condenar a Instituição financeira ao pagamento da diferença entre o valor da dívida e do valor de alienação do imóvel obtida após o segundo leilão. Impossibilidade. O procedimento instituído pela Lei no 9.514/97 estabelece no artigo 27, §2o, que na ausência de propostas

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Cédula de crédito bancário com garantia fiduciária de imóvel. Sentença parcialmente procedente para condenar a Instituição financeira ao pagamento da diferença entre o valor da dívida e do valor de alienação do imóvel obtida após o segundo leilão. Impossibilidade. O procedimento instituído pela Lei no 9.514/97 estabelece no artigo 27, §2o, que na ausência de propostas no primeiro leilão, no segundo será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. Realizado o segundo leilão sem apresentação de lances, a propriedade se consolida em mãos do credor, com extinção da dívida. Arrematação posterior que não dá ao devedor fiduciário o direito a receber eventual valor excedente. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.